Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIAS DECIDIDAS EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ACRÉSCIMO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO PERICIAL. INCORREÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IDONEIDADE TÉCNICA E JURÍDICA DO LAUDO. VERIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Não atacada por recurso a decisão da relatoria que admitiu apenas em parte o processamento do recurso, é inexorável o reconhecimento de que ocorreu a preclusão.

2. Cabe à parte prejudicada, ao apresentar impugnação ao laudo pericial, o ônus de apresentar ao juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes para desconstituí-lo. A recorrente não se deu ao trabalho ao menos de expor os fundamentos com base nos quais discorda da perícia, apenas apresentando alegações genéricas de que o trabalho técnico violou a determinação imposta no Recurso Especial n. 1.312.736/RS.

3. Caso concreto em que o laudo pericial foi elaborado segundo parâmetros estabelecidos no título judicial liquidando e, em esclarecimentos posteriores, respondeu adequadamente às questões levantadas pelas partes, mediante observância do contraditório e a ampla defesa.

4. Impõe-se a confirmação da decisão que homologou o laudo pericial contábil, porquanto não foram apresentados elementos probatórios suficientes para acolher as alegações do agravante e refutar as conclusões do perito oficial que elaborou o referido laudo amparado em vigoroso substrato técnico.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.